Tribunal: TJES
Processo: 5001264-24.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-24.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: F. S. ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: ULISSES RODRIGO TADEU PEIXOTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
239

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – ELEMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ULISSES RODRIGO TADEU PEIXOTO em face de F. S. ODONTOLOGIA LTDA, em que narra o autor que sofreu com erro no tratamento dentário.

Sobreveio sentença em que o Juízo
a quo
decidiu a partir dos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

I) CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, referente ao procedimento dentária realizado, com correção monetária e juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, aplicando-se a taxa Selic.

II) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do CC/02. Juros de mora e correção monetária na forma do art. 406 do CC/02.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, tanto em sua vertente contratual quanto extracontratual, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso dos autos, observo que a parte consumidora alega que, sofreu com o erro de seu tratamento dentário. Como prova de suas alegações, a parte recorrida acostou a conversa travada por aplicativo, a nota fiscal e o vídeo enviado para clínica odontológica.

A Ré, ora recorrente, sustenta a necessidade de realização de prova pericial, contudo, tal alegação não merece acolhimento. Isso porque os fatos apresentados pela parte autora podem ser suficientemente aferidos a partir do diálogo travado com a própria clínica, não havendo complexidade fática que justifique a produção de prova técnica adicional.

Ademais, no caso dos autos, a recorrente possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC.

Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como os prontuários de atendimento do consumidor), a recorrente descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade.

Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), mantendo irretocável a responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)